Tribunal: STF
Processo: ARE 1302382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA - ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE TRABALHO - INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 270 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TST.
    1. Na espécie, tem-se que a incontroversa ausência de Acordo Coletivo de Trabalho para a implantação do plano de desligamento voluntário, instaurado por meio de resolução administrativa, afasta a subsunção à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.415/SC, pois a quitação geral a que alude a tese de repercussão geral exige que tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano e dos demais instrumentos celebrados com o empregado.
    2. Assim, a questão se enquadra na hipótese tratada na Orientação Jurisprudencial nº 270 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, no sentido de que a adesão voluntária não impossibilita o ajuizamento de ação visando o reconhecimento de direitos oriundos do contrato de trabalho, bem como de que a quitação se limita apenas às parcelas elencadas expressamente no termo de rescisão contratual.
    3. Estando a decisão recorrida de acordo com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte, resta inviabilizado o processamento do recurso de revista - art. 896, § 7º, da CLT e Súmula nº 333 do TST. Agravo desprovido.
    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.1. Na aferição da legitimidade passiva deve-se tomar por base o direito abstratamente invocado e a pertinência subjetiva entre o pedido e as partes chamadas em juízo, analisada conforme a Teoria da Asserção.
    2. Por conseguinte, deve ser feita a partir da narrativa do autor contida na petição inicial.
    3. Assim, a simples afirmação da parte autora, no sentido de que a reclamada é a sua real empregadora, já autoriza a sua manutenção no polo passivo da relação processual. Agravo desprovido.
    ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ADICIONAL NOTURNO - INTERVALOS INTRAJORNADA – MATÉRIA FÁTICA – SÚMULA Nº 126 DO TST.
    1. O Tribunal Regional concluiu, com amparo no acervo probatório dos autos, que as parcelas eram devidas.
    2. O alcance de entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula nº 126 do TST. Agravo desprovido.
    DIFERENÇAS SALARIAIS – REAJUSTE SALARIAL PARA PERÍODO DA DATA-BASE. O recurso de revista da reclamada neste aspecto não merecia processamento, pois não houve, como indicado pela recorrente, extensão retroativa da norma coletiva que redundou em reajustes salariais, e sim aplicação da própria norma que estabelecia o novo índice de correção salarial a partir de maio de 2009, período em que o contrato de trabalho do reclamante encontrava-se vigente. Assim, não demonstradas as violações a dispositivos legais e constitucionais, não merece provimento o agravo. Agravo desprovido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV; 7º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que Verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo,necessária seria a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente